Tribunal: STF
Processo: ARE 1439584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – CONTRATO CELEBRADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E GESTÃO DE ESTOQUES, DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE TRANSPORTES E GESTÃO INTEGRADA DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA PARA MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VACINAS, BENS DE CONSUMO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – APLICAÇÃO DAS PENAS DE RESSARCIMENTO, MULTA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL À CONDUTA PERPETRADA – AFASTAMENTO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 87, IV, DA LEI 8.666/93 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Não se verifica nulidade formal quanto aos procedimentos administrativos punitivos instaurados quando respeitada a ampla defesa da empresa contratada, com notificações regulares e apresentação de defesa e recursos administrativos, sendo adequadas as penas de ressarcimento e multa aplicadas. 



    Todavia, a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública (artigo 87, IV, da Lei n. 8666/93) é desproporcional à conduta perpetrada e apurada em ambos os procedimentos administrativos, cumprindo seu afastamento através da via judicial diante de sua irrazoabilidade e, portanto, ilegalidade”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 93, inciso IX, e 97, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta o recorrente que “o v. acórdão consignou, de forma equivocada, que o Recorrente aplicou a sanção de declaração de inidoneidade por tempo indeterminado, revelando-se, por este motivo, excessiva e desproporcional em relação às irregularidades apuradas”.



    Aduz que o “v. acórdão afastou, indevidamente, a incidência do art. 87, inciso IV, e §3º, da Lei n.8.666/93, sem que fosse observada, para tanto, a cláusula de reserva de plenário, ora violada”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No tocante à alegação de contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, tampouco afastou sua incidência sob fundamentos constitucionais, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. 



    In casu, o acórdão recorrido, em razão de sua desproporcionalidade, afastou a penalidade da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Nesse aspecto, transcrevo o seguinte excerto da fundamentação do voto condutor: 



    “Deste modo, a aplicação da declaração de inidoneidade por tempo indeterminado, com vênia, ultrapassou os limites do poder de autotutela da Administração, sendo excessivo e desproporcional às irregularidades apuradas, ainda que considerada a reincidência. 



    Não desconheço que a declaração de inidoneidade é expressamente prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei 8666/93:



    (...)



    Lado outro, a aplicabilidade cumulativa das penalidades é possível e legalmente prevista (§2º), sempre baseada na gravidade da conduta, com a devida motivação, o que não se vislumbra nos processos administrativos n. 369/2014 e 22/2015, de modo a justificar a aplicação da sanção mais gravosa, além da multa e do ressarcimento (estas duas penalidades corretamente aplicadas).



    (...)



    Importa ressaltar que ainda que o Estado de Minas Gerais sustente que a penalidade contestada não tem caráter perpétuo, tendo em vista que a Lei 8666/93 prevê a possibilidade de apresentação de requerimento de reabilitação após 02 (dois) anos, o que mais importa à solução do mérito da demanda é a completa desproporcionalidade na aplicação da penalidade. 



    Inclusive, como transcrito no voto, vários foram os atos de aplicação de penalidade pelos mesmos atos apurados processos administrativos n. 369/2014 e n. 22/2015 com aplicação de sanções bem mais razoáveis e adequadas às irregularidades apuradas.



    Não que seja vedado o agravamento da aplicação de penalidade quando presentes elementos no procedimento administrativo a demandar a adequação da sanção. Também, não há demonstração de vício formal nos procedimentos administrativos tendo sido observado e respeitado o direito de defesa da empresa ora apelante com notificações regulares e apreciação dos recursos administrativos apresentados.



    No entanto, a pena final aplicada, especificamente quanto à declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei 8666/93 fugiu à razoabilidade, cumprindo seu afastamento.



    (...)



    Não desconheço que os atos apurados nos processos administrativos possuem certo grau de reprovabilidade, porém, em definitivo não demandariam a aplicação da sanção prevista no artigo 87, IV, da Lei 8666/93, revelando-se desproporcionalidade que eiva de ilegalidade tal aplicação”. 



    Diante disso, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, verifica-se que não procede a alegação de contrariedade à cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA. EDITAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo órgão fracionário do Tribunal de origem. 2. A Constituição é expressa quanto à delegação às normas infraconstitucionais da forma de ingresso nas Forças Armadas e nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, (art. 42, § 1º c/c o art. 142, § 3º, X). 3. Agravo interno que se nega provimento” (RE nº 825.242/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. ENQUADRAMENTO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA Nº 454/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 920.193/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente